Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-91.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008671-91.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA JESUS DE ARAUJO - CPF: 794.273.751-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEPÓSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária sob alegação de não contratação de empréstimo consignado e ausência de depósito em sua conta.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova oral, depoimento pessoal e demais provas requeridas pela parte autora.

III. Razões de decidir:

3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado somente quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que não se verificou na hipótese.

4. A existência de controvérsia sobre a efetiva disponibilização do valor do empréstimo, aliada à negativa da autora, demonstra a necessidade de instrução probatória.
5. O indeferimento da produção de provas, seguido de improcedência da demanda por ausência de comprovação, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/88.

6. Precedentes do STJ reconhecem a nulidade da sentença em tais hipóteses (AgInt no AREsp 1.705.332/SP).

7. A vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, reforça a necessidade de cautela e de ampla instrução, especialmente diante da utilização de meios digitais na formalização do contrato.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de reabrir a instrução, com a produção das provas requeridas.

Tese de julgamento:

“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas requeridas pela parte, quando subsiste controvérsia fática relevante para a solução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.705.332/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JESUS DE ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica
c/c Repetição de Indébitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A autora apelante alega cerceamento de defesa. Afirma que não contratou os empréstimos consignados. Aduz que não recebeu o numerário fruto da transação bancária
sub judice.
Entende violados os seus direitos de personalidade. Assevera que deve ser restituída de valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário.

Requer a cassação do
decisum
por cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e ou a condenação dos requeridos à devolução de valores cobrados indevidamente, danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 269192291).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória, em razão de cerceamento de defesa, diante da existência de fato controvertido e da hiper vulnerabilidade da autora
(Num. 269192287 - pág. 07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da alegação de cobrança de empréstimo consignado, objeto do contrato n.o 358961909-1, no valor de R$ 4.774,98 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos), embora venha sofrendo descontos mensais de R$ 143,10 (cento e quarenta e três reais e dez centavos) em seu benefício previdenciário desde julho/agosto de 2022. Aduziu não ter recebido qualquer quantia em sua conta e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores e indenização por danos morais.
O juízo singular decidiu pela improcedência da ação (Num. 269192285).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova oral e depoimento pessoal. Pugna pela nulidade do negócio jurídico, por inexistência de depósito em sua conta, bem como a ocorrência de danos morais e direito à repetição em dobro dos valores descontados.

Ao caso em tela, diante da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante em virtude do julgamento antecipado da lide, dispõe o art. 355, I, do CPC, que o magistrado poderá julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, no caso concreto, verifica-se que a autora, desde a inicial, requereu a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive prova testemunhal e depoimento pessoal, reafirmando a necessidade de instrução diante da negativa de contratação do empréstimo.

Além disso, embora o banco tenha apresentado contrato eletrônico e comprovante de transferência, a apelante insiste na inexistência de crédito em sua conta, trazendo extratos que, em tese, afastariam a alegação da instituição financeira. Tal circunstância evidencia fato controvertido relevante: a efetiva disponibilização do valor contratado à autora, o que não poderia ser resolvido apenas pela prova documental unilateralmente produzida pelo fornecedor.

O indeferimento da produção de provas, sem fundamentação concreta quanto à sua impertinência ou inutilidade, aliado ao julgamento pela improcedência sob argumento de ausência de comprovação do alegado, configura afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que há cerceamento de defesa quando se indefere a produção de provas e se julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação (STJ AgInt no AREsp 1.705.332/SP
)
.

Saliente-se que a autora, ora apelante, é idosa, pessoa vulnerável, o que impõe cautela redobrada na análise das contratações bancárias, conforme orientação consolidada no art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa e na jurisprudência deste e. Tribunal. A utilização de contratação eletrônica mediante
selfie
e envio de documentos digitais, embora válida em tese, não afasta a possibilidade de fraude ou erro, demandando instrução probatória mais ampla, inclusive com eventual perícia técnica ou prova oral.

O exame, por conseguinte, do mérito recursal, nulidade do contrato, danos morais e repetição em dobro, encontra-se prejudicado, pois o reconhecimento do cerceamento de defesa implica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante. Anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal da autora, prova testemunhal e, se necessário, prova pericial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025